Tribunal: TJDFT
Processo: 0736340-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO DAS SÓCIAS DA EXECUTADA VIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS CONVENIADOS AO JUÍZO. FINALIDADE. INTIMAÇÃO PARA NOMEAÇÃO DE PATRIMÔNIO EXCUTÍVEL DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. VIABILIDADE. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DA EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe a exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de bens de titularidade da executada, ainda que mediante a intimação das sócias da sociedade empresária executada, pois representantes da pessoa jurídica, não se confundindo a diligência, pois, com desconsideração da personalidade jurídica por via oblíqua.
3. A consumação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização do endereço atualizado das duas sócias da sociedade empresária executada, a fim de ser viabilizada a intimação da empresa para indicar bens passíveis de penhora, é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
4. Sob a nova ritualística procedimental, a realização de diligência volvida à localização dos endereços das sócias da devedora como forma de ser viabilizada a localização da pessoa jurídica e sua intimação para indicação de bens à penhora não consubstancia mera faculdade do Juiz quando diante da ineficiência dos rumos do executivo, mas um dever que, derivando dos princípios da boa-fé processual e da cooperação, se faz inafastável quando evidenciado que, pelos meios ordinários, a credora não alcançara a satisfação do crédito que a assiste mediante a localização de patrimônio expropriável da titularidade da executada (CPC, artigo 829, §2o; CPC/1973, artigo 652 §3.o).
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.